Tribunal: STF
Processo: ARE 1274701
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITBI. FATO GERADOR. EXIGÊNCIA DO TRIBUTO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ITIV – IMPOSTO DE TRANSIMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA ANTECIPADA DO TRIBUTO EM CONTRATO DESSA NATUREZA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR, QUANDO DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA (REGISTRO NO CARTÓRIO COMPETENTE). ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STF E STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e nulidade do acórdão recorrido, no mérito, aponta violação aos artigos 97, 150, §3º, §7º da Constituição Federal.
    Alega, em síntese, que os dispositivos em questão possibilitaram a exigência antecipada do imposto, como no caso dos autos em que se cobrou o ITBI em razão da celebração do contrato de promessa de compra venda, por se tratar de hipótese de fato gerador presumido.
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece prosperar.
    É que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento no sentido de que o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade imobiliária, que se dá mediante o competente registro.
    Seguindo essa orientação destaco os seguintes julgados: ARE 759.964-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 29/9/2015; ARE 882.705-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 3/9/2015; ARE 813.943-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 23/6/2015; ARE 839.630-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/12/2014; ARE 798.004-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 7/5/2014; ARE 798.241-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 14/4/2014; AI 603.309-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 23/3/2007; e ARE 805.859-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/3/2015, este último portando a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
    A obrigação tributária surge a partir da verificação de ocorrência da situação fática prevista na legislação tributária, a qual, no caso dos autos, deriva da transmissão da propriedade imóvel.
    Nos termos da legislação civil, a transferência do domínio sobre o bem torna-se eficaz a partir do registro. Assim, pretender a cobrança do ITBI sobre a celebração de contrato de promessa de compra e venda implica considerar constituído o crédito antes da ocorrência do fato imponível.
    Agravo regimental a que se nega provimento”
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente